Tribunal: STF
Processo: HC 175729
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, “evidenciada pelo fato de ser integrante de associação criminosa estruturada, voltada na receptação de veículos e cargas roubadas na região de Iracemápolis/SP, em concurso de agentes, tendo sido receptada uma carga aproximada de 44.685 (quarenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco) litros de álcool hidratado e de dois veículos semirreboque, circunstância que demonstra risco ao meio social”. Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação para garantir a ordem pública, na linha de precedentes desta CORTE, já que, se permanecer em liberdade, poderá dar continuidade à atividade criminosa. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.